Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723618-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HILSON JOSE ALVES DE MEDEIROS AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOCIACOES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HILSON JOSE ALVES DE MEDEIROS (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0729672-42.2020.8.07.0001 ajuizada em seu desfavor por FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÕES DOS SERVIDORES DO BANCO CENTRAL (exequente), deferiu o pedido de penhora do salário do executado, nos seguintes termos (ID 95694357, do processo de origem): “Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em nota promissória. O executado usufruiu do valor disponibilizado e não cumpriu com a obrigação de pagamento, causando prejuízo à parte exequente. O comprovante de imposto de renda do executado demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro em parte o pedido do exequente, determinando a penhora de 10% (dez por cento) do salário líquido do executado HILSON JOSÉ ALVES DE MEDEIROS, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação do débito. Expeça-se ofício ao empregador BANCO CENTRAL DO BRASIL, determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. Da penhora, fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Valor atualizado da dívida: R$ 22.436,69. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 27530649), o Agravante pontua que a penhora dos proventos da sua aposentadoria, nos termos determinados na r. decisão ora recorrida, causará sobejo prejuízo ao direto à subsistência do Executado e de sua família, comprometendo inclusive a sua saúde. Aduz que seria arrimo de família, com gastos com sua esposa e enteado, aluguel no valor de R$3.000,00, alimentação, escola, remédios, transporte, entre outros. Com a sua aposentadoria, que não é de valor elevado, o Executado, que tem esposa e enteado com menoridade, tem que custear aluguel, no valor de R$3.000,00, conforme boleto em anexo, alimentação, escola, remédios, transporte, etc. Informa que é servidor aposentado do Banco Central do Brasil, percebendo mensalmente uma aposentadoria líquida no importe de R$13.152,04, e que, desse valor, “ainda tem R$5.120,12, referente ao IR retido, que não está sendo descontado desde novembro de 2020 em razão de uma decisão judicial proferida pelo TRF/3a Região nos autos do Processo no 5005805-56.2020.4.03.6100. Ou seja, até novembro de 2020 o Executado recebia uma aposentadoria líquida de aproximadamente R$8.000,00, e pode ser que ao final da mencionada ação ainda tenha que devolver o IR que não foi retido, caso a antecipação de tutela seja revogada”. (ID 27530649 - Pág. 5) Destarte, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão de origem, para que seja determinada a suspensão da ordem de penhora dos proventos de sua aposentadoria. É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, mostra-se tempestivo, encontra-se com o preparo (ID 27530651 - Pág. 2) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC), razão pela qual o conheço, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Colhe-se dos autos que a dívida atual perfaz o valor de R$ 22.436,69 (vinte e dois mil e quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), representada pela Nota Promissória vencida em 04/07/2018, referente à empréstimo contraído junto à Agravada (valor original de R$17.400,00). O Agravante/Executado é analista aposentado do Banco Central do Brasil, percebendo mensalmente uma aposentadoria bruta de R$27.369,67, com valor líquido de R$13.152,04, com observação de imposto de renda no valor de R$5.120,12, não retido por determinação judicial, conforme folha individual de pagamento do mês de junho de 2021 (ID documento de ID 27531759 - Pág. 1). No referido documento ainda consta a informação da disponibilidade de margem consignável de R$1.337,22, se observado o limite de 35% do seu rendimento. Como despesas, junta o valor do aluguel, de R$3.000,00 (27531760 - Pág. 1), relatórios médicos (ID 27531762), sem, contudo, apresentar eventuais gastos com medicamentos. No mais, informa, sem comprovar efetivas despesas, que teria esposa e enteado. De uma análise superficial dos autos, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente, verifico que apesar de a parte Recorrente haver alegado que a penhora de 10% (dez por cento) dos seus proventos líquidos de sua aposentadoria lhe causará sobejo prejuízo ao direto à sua subsistência e de sua família, tenho que, em sede de cognição sumária, não ficou demonstrado, de forma cristalina, razão suficiente para infirmar os fundamentos que serviram para o deferimento da penhora sobre o seu salário, pois, não se verifica, de plano, que os descontos de 10% (dez por cento) do seu salário líquido - correspondente ao valor aproximado de R$1.315,20 (um mil e trezentos e quinze reais e vinte centavos), estariam comprometendo o mínimo existencial e a dignidade humana, estando, aliás, em valor menor do que a sua margem consignável disponível. Atente-se que, decotado o valor da penhora, lhe restará cerca de R$11.836,84 (onze mil e oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), e ainda que se considere eventual retorno do desconto do imposto de renda (R$5.120,12), remanescerá o importe líquido de R$6.716,72 (seis mil e setecentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos), o que se reputa, em tese, suficiente para manter o mínimo existencial e a dignidade humana. Desse modo, com a devida vênia aos argumentos do Agravante, neste juízo de cognição superficial, entendo ausente os requisitos autorizadores da liminar reclamada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator